Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-24.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 483, III, DO CPC. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 240/STJ. NÃO OBSERVADA.
1. Nos termos do escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.
2. O juízo, nos termos da súmula 240 do STJ, não pode agir de ofício, pois só pode extinguir o processo a requerimento da parte contrária. Precedentes.
3. In casu, além de não haver pedido expresso do requerido, nos termos da súmula 240 do STJ, o elemento subjetivo não restou caracterizado.
4. Recurso provido. Sentença cassada.